Tribunal: TCU
Processo: 021.677/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada por Financiadora de Estudos e Projetos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio 01.05.0998.00 (Siafi 538192)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação ADM, de Altamiro Castilho de Almeida Filho e de Fabrício Vasconcellos Soares, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01.05.0998.00, firmado entre a Finep e aquela Fundação, e que tinha por objeto o projeto de desenvolvimento de sistemas de medição e instrumentação via PDA (Personal Digital Assistant) para aplicações no setor de energia elétrica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pela Fundação ADM, por Altamiro Castilho de Almeida Filho e por Fabrício Vasconcellos Soares Severino Ferreira da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de Altamiro Castilho de Almeida Filho (XXX.681.205-XX), de Fabrício Vasconcellos Soares (XXX.989.595-XX) e da Fundação ADM (03.420.448/0001-52), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: 9.2.1. Débitos relacionados aos responsáveis solidários Altamiro Castilho de Almeida Filho (XXX.681.205-XX) e Fundação ADM (03.420.448/0001-52) DATA VALOR ORIGINAL (R$) 1/4/2008 1.034,00 30/4/2008 1.039,50 9.2.2. Débitos relacionados aos responsáveis solidários Fabrício Vasconcellos Soares (XXX.989.595-XX) e Fundação ADM (03.420.448/0001-52) DATA VALOR ORIGINAL (R$) 2/5/2006 292,25 19/6/2006 7.440,30 3/7/2006 3.147,97 3/8/2006 550,08 11/9/2006 3.229,60 2/10/2006 4.902,52 9/10/2006 718,65 18/10/2006 740,58 20/10/2006 12.712,43 1/11/2006 2.328,63 20/12/2006 1.786,16 12/1/2007 3.901,64 5/3/2007 1.098,34 25/4/2007 1.227,55 3/5/2007 3.113,17 6/11/2007 1.689,10 29/1/2008 1.941,93 13/3/2008 2.049,75 27/12/2008 19.352,16 27/01/2009 242.188,62 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.7. dar ciência desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.